Tribunal: STF
Processo: ARE 1380162
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 14, p. 4/5): 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADAS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA NÃO RECONHECIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ERRO DE TIPO E DE PROBIÇÃO NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Não há nulidade ou inconstitucionalidade na retomada do curso do processo quando se observa causa legal de revogação obrigatória de sursis processual, ocorrida no curso do período de prova, ainda que requerida após seu encerramento. Precedentes.



    2. A prescrição retroativa não é alcançada quando não se verifica decurso de prazo superior ao previsto em lei para hipótese, em razão de sua suspensão legal.



    3. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, a condenação deve ser mantida.



    4. Não se vislumbra erro de tipo quando não há falsa percepção das circunstâncias fáticas caracterizadoras do delito.



    5. Não pode ser reconhecido erro de proibição quando não há nos autos prova, sequer indiciária, do desconhecimento da ilicitude da conduta; notadamente em hipóteses nas quais o acusado é pessoa instruída e o delito foi objeto de campanhas maciças e reiteradas de conscientização à população, como no caso.



    6. Recurso conhecido e desprovido.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, II, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, alega-se que “Os fins sociais que levaram à edição da Lei n° 9.099/95, portanto, e as consequentes medidas despenalizantes por ela trazidas, devem ser considerados na sua aplicação, notadamente porque o réu tinha direito ao sursis processual no momento da proposta e não incorreu em qualquer novo ilícito penal posteriormente à sua homologação vale dizer, as circunstâncias pessoais que autorizaram a concessão do benefício não foram alteradas fazendo jus, inclusive, à extinção da punibilidade, nos termos do art. 89, § 5°, do referido diploma legal” (eDOC 17, p. 7).



    Sustenta-se, ainda, que o art. 89, § 3º, da Lei 9.099/1995, ao condicionar o direito à medida despenalizadora à ausência de processos criminais em curso, é incompatível com o princípio constitucional da presunção da inocência, de modo que o Tribunal de origem deveria ter procedido à declaração incidental de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal. 



    O TJDFT negou seguimento, em parte, ao extraordinário mediante aplicação do Tema 660 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, tendo em vista a ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 19).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada afronta ao art. 5º, LIV e LV, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do Tema 660 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    No mais, verifico que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 9.099/1995). Desse modo, a discussão referente à não concessão da suspensão condicional do processo revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REQUISITOS. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 761.705 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 26.09.2013)



    No mesmo sentido: RE 878.628 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 08.09.2015; ARE 846.033 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 17.12.2014. 



    Por fim, notadamente no que se refere ao pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 89, § 3º, da Lei 9.099/1995, ao argumento de que o dispositivo legal estaria em atrito com o princípio constitucional da presunção de inocência, assinalo que o entendimento proferido pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que já teve a oportunidade de atestar a adequação da referida norma ao Texto Constitucional.



    Confira-se:



    "EMENTA: Suspensão condicional do processo: revogação. 



    1. Nos termos do art. 89 da L. 9.099/95 - cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo plenário, em 16.12.99, no RHC 79.460, Nelson Jobim, DJ 18.5.01 - não cabe a suspensão condicional do processo quando o acusado esteja sendo processado ou já tiver sido condenado por outro crime.



    2. Não satisfeito o "pressuposto negativo" imposto pela própria lei, pode ser revogado o benefício por decisão proferida após o período de prova, embora haja de fundar-se em fatos ocorridos até o termo final dele: precedente (HC 80.747, Pertence, DJ 19.10.2001).” (HC 85106, Rel. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 04.03.2005 - grifei)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente